Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706329-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIAN CARLOS DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (Volkswagen Jetta, ano 2020, placa REF2A61), in verbis: “(...) Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei n.911/69). (...) Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. (...)” (ID 69040980) Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma em razão da nulidade da notificação e da desproporcionalidade da medida diante do montante já pago. Indeferi o efeito suspensivo (ID 69084924). Sem contrarrazões (ID 70054857). É o relatório. DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA O agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão de sua inadmissibilidade. Compulsando os autos originários, verifico que, deferida a liminar (ID 218442487 - Pág. 2 dos autos 0714958-23.2024.8.07.0006), procedeu-se à busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia (ID 224218806 daqueles autos). Não houve purgação da mora (ID 224898007 dos autos originários). Posteriormente, o réu interpôs o presente agravo de instrumento, no qual alega nulidade da notificação extrajudicial e adimplemento substancial. Tais discussões tratam de matéria fática de defesa que deve ser aventada em contestação, exige dilação probatória e cognição exauriente. Quanto ao ponto, verifico que nos autos da busca e apreensão o réu/agravante apresentou contestação com idênticas alegações (ID 228244876 dos autos originários), que ainda não foram apreciadas polo juízo de origem. Diante disso, o exame das alegações de nulidade da notificação extrajudicial e de adimplemento substancial neste agravo de instrumento, sem que o juízo de origem tenha se manifestado a respeito, constitui supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 2. O agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria já discutida no juízo de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância. 3. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1982465, 0752902-77.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) (grifei) “(...) É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, que, embora submetida ao Juízo a quo, por ele ainda não foi decidida.” (Acórdão 1979591, 0736827-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (grifei) “(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o agravo de instrumento para impugnar matéria ainda não decidida em primeira instância; (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é inadmissível quanto à matéria não decidida em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1947381, 0733665-57.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) (grifei) Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu, Jian Carlos de Souza Silva (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator